Tribunal: TJES
Processo: 5002664-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002664-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIPOLITO GOMES DUARTE e outros (3)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008094-88.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.
/
JANETE DOS SANTOS MOREIRA DUARTE

RECORRIDO:
HIPOLITO GOMES DUARTE
,
LUMA MOREIRA DUARTE
,
GOL LINHAS AEREAS S.A.
/
JANETE DOS SANTOS MOREIRA DUARTE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que adquiriu passagens para o dia 06.01.2023 com previsão de saída às 05:45h todavia ao realizar o check-in verificou que seu voo sofreu uma alteração que acarretou no atraso de 8 horas de diferença da chegada dos autores. Alegam também o extravio da bagagem da autora
JANETE DOS SANTOS MOREIRA DUARTE
.

Em sede de contestação (ID 5297366), sustentou que a alteração do voo se deu por alteração na malha aérea e que em relação ao extravio da bagagem a indenização deve estar restrita ao peso dos volumes faltantes e o valor monetário do peso, e que a requerente não realizou declaração prévia dos bens que estava transportando, desta forma impedindo a indenização, alega também a inexistência de danos morais pugnando pela improcedência da ação.

A sentença (ID 5297373) proferida pelo juízo foi no seguinte sentido:

“Antes o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos,
resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a) CONDENAR
a requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, a cada autor, pelo atraso total da viagem, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

b) CONDENAR
a requerida a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, a Autora Janete dos Santos, pelo extravio da bagagem, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

c) CONDENAR
a requerida a pagar o valor de R$ 357,85 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), valor único aos autores, a título de indenização por danos materiais, acrescida de correção monetária a partir do desembolso (06.01.2023) e juros de mora a partir da citação.”

Irresignada, a requerida
GOL LINHAS AEREAS S.A.
interpôs recurso inominado (ID 5297376). Em suas razões, sustentou que a alteração do voo se deu por alteração na malha aérea e no tocante ao extravio da bagagem da autora a indenização deve estar restrita ao peso dos volumes faltantes e o valor monetário do peso, e que a requerente não realizou declaração prévia dos bens que estava transportando, e que a ausência de declaração prévia dos bens é um impeditivo a indenização, alega também a ausência de danos materiais e danos morais e requer subsidiariamente a minoração dos danos morais.

A recorrente, ora autora,
JANETE DOS SANTOS MOREIRA DUARTE
, também interpôs recurso inominado (ID 5297381) requerendo reparação pelos danos materiais em decorrência do extravio de sua bagagem.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a requerida
GOL LINHAS AEREAS S.A

sustenta que o atraso do voo se deu em decorrência de adequação da malha aérea, todavia se trata de exemplo de risco inerente à atividade e os danos materiais e morais devem ser suportados pela requerida em decorrência do mesmo.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NO VOO - DEMORA SUPERIOR A 04 HORAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. - Não se admite a inovação em sede recursal, limitando-se o apelo às questões suscitadas e discutidas previamente no processo - O atraso em voo pelo período superior a 04 horas ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo emocional, causando angústia e intranquilidade, restando, assim, configurado o dano moral - Quanto à fixação do valor indenizatório, é certo que a indenização deve ser estabelecida de tal forma que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido.

(TJ-MG - AC: 50423937120228130024, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 30/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2023)

Desta forma, verifico que a r. sentença não merece reparos considerando que acertada a decisão do magistrado de piso quando a condenação do requerido aos danos morais e aos valores referentes a alimentação, considerando a alteração do voo que acarretou em 8 horas de diferença do horário original de chegada dos autores.

No que concerne ao recurso da parte autora
J
ANETE DOS SANTOS MOREIRA DUARTE
verifico que o mesmo não merece prosperar, considerando que a autora traz aos autos suposta lista de itens que estavam dentro da bagagem, todavia nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil cabia à autora comprovar os valores e apenas a demonstração de lista não tem o condão de comprovar a veracidade das informações, desta forma coaduno com o entendimento do magistrado de piso no tocante a não possibilidade de condenação em danos materiais.

Vejamos:

“Quanto ao
pedido de ressarcimento dos valores dos bens extraviados ou valores despendidos com compras de roupas e outros bens pessoais,
em que pese se reconhecer que os gastos devidamente comprovados ao id. 21299158, só ocorreram em virtude do extravio da bagagem, não se pode deixar também de analisar que foram bens incorporados aos patrimônios da autora, ou seja, as roupas e bens adquiridos, foram e são para uso desta, agregando em seus bens pessoais, bem como deixou a autora de provar a realização de declaração especial de valor, quando do transporte aéreo não se acolhendo portanto o pedido de reparação material.”

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)